Tribunal: TJDFT
Processo: 0753809-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753809-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO ADVOCACIA S/C, JOSE ALVES PAULINO AGRAVADO: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Defiro o requerimento formulado em ID 67703974 para fins de tornar público o processo, considerando não ser hipótese de tramitação em segredo de justiça (CPC 189). Aguarde-se o decurso do prazo recursal referente à decisão de ID 67405954. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator